Tribunal: TJDFT
Processo: 0740767-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740767-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: AROLDO APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MILITAR RESERVA DO CBMDF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE LEGAL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA REFORMADA. I. Descontos em folha de pagamento de empréstimos bancários concedidos a integrante da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal estão adstritos ao limite de 35% da sua remuneração previsto nos artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022. II. De acordo com o artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, aplicável às “consignações em folha de pagamento dos servidores e militares”, o percentual máximo das consignações facultativas incide sobre a diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. III. Os artigos 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, e 5o da Lei 14.509/2022 não versam sobre o percentual máximo das consignações facultativas: estipulam apenas que, ainda que o servidor público civil ou militar contrate empréstimos consignados dentro da margem de 35%, os descontos só serão autorizados no limite do comprometimento máximo de 70% da sua remuneração. IV. Apelação provida. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 421 do Código Civil, sustentando que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Invoca o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, para enfatizar a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente. Afirma que o contrato de empréstimo consignado é expressamente excluído do rol das dívidas que afetam o denominado mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/20222. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as intimações sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado HENRIQUE G. SCHROEDER, OAB/DF 81471. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO GOMES IMAI, OAB/GO 38.781 E LUISA ALECANSTRO VEIGA, OAB/GO 45.665. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 421 do CC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, Decreto Distrital 28.195/2007, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, Decreto Distrital 28.195/2007, e à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator MinistroPaulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente.Assim, não conheço do pedido. Defiro os pedidos de publicação nos termos requeridos por ambas as partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023